Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO AFASTADA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DO RECURSO ORIGINÁRIO. ANÁLISE INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cândido Rangel Dinamarco explica que as matérias de ordem pública são as que ultrapassam a esfera do direito privado; assim, incabível entender que a questão relativa à penhora de bens da parte agravante seja de ordem pública.
2. Ainda que o fosse, pacífico o entendimento jurisprudencial de que a matéria não pode ser invocada em sede de agravo de instrumento caso não tenha sido aventado na instância de origem.
2.1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”. (Acórdão 1799708, 07261621920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Incabível a análise dos argumentos da parte de impenhorabilidade das verbas, pois tais questões referem-se ao mérito do recurso não conhecido, não podendo ser analisadas por via transversa.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada.